Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750496-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante à penhora de imóvel de sua propriedade. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação de execução promovida pelas agravadas para recebimento da quantia histórica de R$ 539.868,16 decorrente de suposto inadimplemento de acordo firmado em 19/01/2023 (não acostado aos autos, diga-se desde logo); 2) as agravadas promoveram a demanda com a inclusão do agravante, a despeito do crédito exequendo estar sujeito a recuperação judicial da POLIMPORT, o que leva à suspensão da execução; 3) compete unicamente ao Juízo Recuperacional dispor a respeito de atos de constrição a serem praticados em face de sociedades empresárias em recuperação judicial; 4) caso não ocorra por completo a suspensão da ação de execução, o crédito perseguido será duplamente pago, seja através dos atos constritivos ou dos autos recuperacionais; 5) não foi observada a ordem de penhora, pois sequer foram esgotadas todas as modalidades de constrição patrimonial (SISBAJUD e RENAJUD), o que repercute em excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento “até resolução diversa do MM. Juízo recuperacional acerca do crédito concursal das Agravadas, ou ainda, subsidiariamente, ao menos reconhecida a onerosidade excessiva dos atos constritivos deferidos na origem”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Conforme consta do item 1 da decisão ID 208844980, houve a suspensão dos atos constritivos em face, apenas, da 1a executada (Polimport), a qual encontra-se em Recuperação Judicial, não alcançando o patrimônio do 2o executado (João). Em relação à alegada inobservância da ordem preferencial esculpida no art. 835 do CPC, houve pesquisa no sistema SISBAJUD, conforme ID 202558307. (...)” Sendo assim, o fato de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra o coobrigado (fiador) nem a constrição de seus bens particulares pelo Juízo de origem, pois essa medida não se submete ao juízo recuperacional, por não atingir patrimônio da recuperanda. Da mesma forma, não há risco de pagamento em duplicidade, pois, em sendo reconhecido o adimplemento da dívida na esfera executiva ou recuperacional, não haverá prosseguimento da cobrança com base no mesmo título. Por fim, não há que se falar em inobservância de ordem de preferência do art. 835 do CPC, pois, conforme constou da decisão agravada, foi primeiramente realizada a pesquisa de bens do executado via Sisbajud, sem sucesso (ID 202558307 do processo referência). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator